Tribunal: TJES
Processo: 5000507-41.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-41.2019.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: 17.933.126 LUIZ CARLOS PAULA TRAVESANI

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF). INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal movida contra Luiz Carlos Paula Travesani, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão cinge-se em estabelecer se a Fazenda Pública deve arcar com custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por inexigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 prevê a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais estatais, cabendo-lhe apenas o ressarcimento das despesas processuais da parte contrária, se vencida.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 202, o STJ reafirmou que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de taxas judiciárias nas execuções fiscais.

Na hipótese dos autos, o executado não constituiu advogado nem apresentou manifestação nos autos, e a extinção do feito decorreu da aplicação, de ofício, de entendimento jurisprudencial, o que afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a sentença id 10619253, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a presente “ação de execução fiscal” ajuizada em face de
LUIZ CARLOS PAULA TRAVESANI
, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, requer o apelante a reforma da r. sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
de acordo com o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos;
(ii)
as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal deve ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça, conforme súmula 190 do STJ.

Do exame dos autos, entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora, pelas razões que passo a expor.

O tributo cujo pagamento é perseguido por meio da presente “ação de execução fiscal”, materializado na CDA n. 980/2018, refere-se à Taxa de Localização e Funcionamento - TLF, exercício de 2018, atribuída ao executado LUIZ CARLOS PAULA TRAVESANI, que exerce atividade econômica na qualidade de Microempreendedor Individual (MEI).

O c. STJ, no entanto, possui entendimento de que a alíquotas zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, desonera o Microempreendedor Individual (MEI) do pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido pelos entes públicos.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas",
engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Diante de tal circunstância, extinguiu-se a presente “ação de execução fiscal” em razão da inexigibilidade do tributo cobrado, o que ensejou, no entanto, a condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais à parte executada.

No julgamento do Tema Repetitivo 202, o C. Superior Tribunal de Justia pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei n. 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária
, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES DO TJES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal exime a Fazenda Pública Municipal de responder pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.
2. Na situação dos autos não houve por parte do executado nenhum adiantamento de despesas processuais, razão pela qual deve ser afastada a condenação da municipalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5000280-53.2016.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.04.2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal.
2. A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0005018-28.2015.8.08.0050; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.04.2023)

Ademais, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese vertente.

Conquanto seja possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, tem-se que, no caso, o devedor, embora pessoalmente citado, não constituiu advogado e não apresentou qualquer manifestação nos autos.

Assim, considerando que a extinção do processo decorreu de aplicação,
ex officio
, de entendimento jurisprudencial, sem que o devedor tenha influenciado na decisão, forçoso reconhecer pelo descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)